Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-74.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-74.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: LOURDES GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. VERBAS RECONHECIDAS EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001468-74.2021.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e, como apelada,

LOURDES GOMES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .